Tribunal: TJDFT
Processo: 0723632-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0723632-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALINE VIEIRA CERQUEIRA IMPETRANTE: ALISSON PEREIRA DO ROZÁRIO AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Ciente da decisão monocrática constante do Ofício no 125715/2024-CPPE do C. STJ juntado no ID 63016849, pela qual deu-se parcial provimento ao recurso ordinário para substituir a custódia preventiva da recorrente pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, ficando a cargo do Juízo singular a fixação de outras medidas cautelares alternativas, com a advertência de que a eventual desobediência às condições da custódia domiciliar importará no restabelecimento da constrição cautelar. Sendo assim, considerando que já houve a comunicação ao Juízo de origem sobre a decisão do C. STJ, bem como já determinada a também expedição de alvará de soltura em favor da ora paciente no processo de origem (ID 208062336 - processo de origem no 0715755-48.2023.8.07.0001), não há providências a serem determinadas por esta Relatora. Em sendo assim, considerando que o feito já foi julgado (ID 61135819), certifique-se o trânsito em julgado, e após, inexistindo outros requerimentos ou providências a serem adotadas, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de agosto de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora